Tribunal: TCU
Processo: 036.999/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15811/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Walter Vieira Gonzalez emitido pelo Ministério Público Federal (MPF) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectaram a inclusão irregular, nos proventos, de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 08/04/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas aqueles amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Walter Vieira Gonzalez, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 036.999/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Walter Vieira Gonzalez (XXX.618.567-XX) 1.2. Unidade: Ministério Público Federal (MPF) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. 7. Determinar ao MPF que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 1.7.1. em quinze dias, destaque a parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.